Tribunal: STJ
Processo: 5017478-06.2021.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531962 - ES (2023
/0417652-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
EMBARGADO
: VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.
EMBARGADO
: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO CODESA
ADVOGADOS
: IGOR PINHEIRO DE SANT'ANNA - ES011015
JULIO CESAR MEDEIROS RIBEIRO - ES018417
RICARDO DOUGLAS MUNIZ DE OLIVEIRA TRENTIN -
ES031514
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido de que compete ao Juízo estadual a ratificação (ou não) dos atos já
praticados, inclusive da tutela de urgência deferida, de modo que a pretensão
defensiva ora manifestada padece de prejudicialidade, ensejando a perda de
objeto do presente recurso especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49528264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 61c63d38-f821-408d-bda7-0f01c70c6f0c

Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 61c63d38-f821-408d-bda7-0f01c70c6f0c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531962 - ES (2023
/0417652-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
EMBARGADO
: VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.
EMBARGADO
: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO CODESA
ADVOGADOS
: IGOR PINHEIRO DE SANT'ANNA - ES011015
JULIO CESAR MEDEIROS RIBEIRO - ES018417
RICARDO DOUGLAS MUNIZ DE OLIVEIRA TRENTIN -
ES031514
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido de que compete ao Juízo estadual a ratificação (ou não) dos atos já
praticados, inclusive da tutela de urgência deferida, de modo que a pretensão
defensiva ora manifestada padece de prejudicialidade, ensejando a perda de
objeto do presente recurso especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HIPER EXPORT
TERMINAIS RETROPORTUARIOS S.A. contra o acórdão de fls. 2196-2197, em que
foi negado provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 2196):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇAO DE POSSE.
Documento eletrônico VDA48987958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 1d90d23e-237e-4d4d-b740-675700336f6d

CONTRATO DE ARRENDAMENTO PORTUÁRIO. ESBULHO. DECLARADA
INCOMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO
ESTADUAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O declínio de competência transfere para o juízo competente a
apreciação dos atos já praticados, que podem ou não ser ratificados.
2. No caso, compete ao Juízo Estadual a ratificação (ou não) dos atos já
praticados, inclusive da tutela de urgência deferida, de modo que a pretensão
defensiva ora manifestada padece de prejudicialidade, ensejando a perda de objeto
do presente recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão a respeito da celebração
de acordo entre as partes, de modo que requer o acolhimento dos embargos de
declaração, com a atribuição de efeitos infringentes.
Sem impugnação (fls. 2221 e 2222).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido de
que compete ao Juízo estadual a ratificação (ou não) dos atos já praticados, inclusive da
tutela de urgência deferida, de modo que a pretensão defensiva ora manifestada padece
de prejudicialidade, ensejando a perda de objeto do presente recurso especial.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 2199-
2197):

Na origem, deferimento de tutela de urgência em favor de VPORTS
AUTORIDADE PORTUARIA S. A. para "REINTEGRAR a COMPANHIA
DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA, na posse de toda a extensão territorial
arrendada à ré no Contrato ASSJUR 18/87, de 74.232 m2" (fl. 1864).
O Tribunal Regional Federal da 2a Região negou provimento ao agravo de
instrumento de HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S.A (fls.
1864-1872). Os embargos declaratórios foram rejeitados (fls. 1919-1920).
Seguiu-se a interposição de recurso especial (fls. 1931-1967), o qual não
foi admitido (fl. 2074).
O agravo em recurso especial foi conhecido para não conhecer do recurso
especial. Confira-se (fls. 2162-2165):

Documento eletrônico VDA48987958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 1d90d23e-237e-4d4d-b740-675700336f6d

A (in)devida prestação da tutela jurisdicional e o direito (ou
não) à posse do imóvel, com retenção das benfeitorias realizadas até
ulterior indenização, constituem o cerne do recurso especial.
Consoante informações disponíveis no sítio eletrônico do
Tribunal
Regional,
nos
autos
do
Processo
n.
5032134-
97.2021.4.02.5001, em
, foi deferida tutela de urgência para
4/11/2021
reintegrar a CODESA na posse da extensão territorial arrendada à ré no
Contrato ASSJUR 18/87.
Nos autos do referido feito, em
, foi declinada a
3/10/2022
competência em favor da Justiça Estadual, nos seguintes termos:
De acordo com a petição do evento 70, "a CODESA deixou de
integrar a Administração Pública, despindo-se da natureza de empresa
pública, quando passou a se submeter inteiramente ao regime jurídico
de direito privado".
Por consequência, inexistindo, em qualquer dos polos, uma das
pessoas instituídas no art. 109, I, da Constituição Federal, DECLINO
para processar e julgar o presente feito e
DA COMPETÊNCIA
determino a sua remessa imediata para a JUSTIÇA ESTADUAL,
Comarca da Capital, conforme requerido.

Assim, cabe ao juízo declarado competente analisar e ratificar
ou não os demais atos praticados no feito.
Nesse aspecto, a pretensão defensiva de reversão da tutela de
urgência deferida pela Justiça Federal se encontra prejudicada,
competindo ao Juízo estadual a ratificação (ou não) dos atos
processuais, inclusive a referida tutela.
Logo, correta a decisão de inadmissibilidade, ao concluir pela
perda superveniente do objeto e pela prejudicialidade do recurso
especial.
Ante o exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, ,a
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Consoante outrora destacado, o declínio de competência transfere para o
juízo competente a apreciação dos atos já praticados, que podem ou não ser
ratificados.
Nos autos do referido feito, em
, foi declinada a competência em
3/10/2022
favor da Justiça Estadual, nos seguintes termos:

De acordo com a petição do evento 70, "a CODESA deixou de
integrar a Administração Pública, despindo-se da natureza de empresa
pública, quando passou a se submeter inteiramente ao regime jurídico
".
de direito privado
Por consequência, inexistindo, em qualquer dos polos, uma das
pessoas instituídas no art. 109, I, da Constituição Federal, DECLINO
para processar e julgar o presente feito e
DA COMPETÊNCIA
determino a sua remessa imediata para a JUSTIÇA ESTADUAL,
Comarca da Capital, conforme requerido.

No caso, compete ao Juízo Estadual a ratificação (ou não) dos atos já
praticados, inclusive da tutela de urgência deferida, de modo que a pretensão
Documento eletrônico VDA48987958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 1d90d23e-237e-4d4d-b740-675700336f6d

defensiva ora manifestada padece de prejudicialidade, ensejando a perda de objeto
do presente recurso especial.
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.

Ressalto, ainda, que são incabíveis os embargos de declaração nos casos em
que evidenciada a mera contrariedade com a conclusão do julgado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
(EDcl
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA48987958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 1d90d23e-237e-4d4d-b740-675700336f6d

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
.
já foi
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48987958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:58
Código de Controle do Documento: 1d90d23e-237e-4d4d-b740-675700336f6d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.531.962 / ES
Número Registro: 2023/0417652-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50174780620214020000 50257554320214025001 50294864720214025001 50321349720214025001
50395796920214025001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
AGRAVADO
: VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO CODESA
ADVOGADOS : IGOR PINHEIRO DE SANT'ANNA - ES011015
JULIO CESAR MEDEIROS RIBEIRO - ES018417
RICARDO DOUGLAS MUNIZ DE OLIVEIRA TRENTIN - ES031514
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - LOCAÇÃO / PERMISSÃO /
CONCESSÃO / AUTORIZAÇÃO / CESSÃO DE USO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO - ES009440
LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES015739
Documento eletrônico VDA49502770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: a335ee4e-9192-41ef-a336-9eacd041b30a

EMBARGADO : VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.
EMBARGADO : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO CODESA
ADVOGADOS
: IGOR PINHEIRO DE SANT'ANNA - ES011015
JULIO CESAR MEDEIROS RIBEIRO - ES018417
RICARDO DOUGLAS MUNIZ DE OLIVEIRA TRENTIN - ES031514
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: a335ee4e-9192-41ef-a336-9eacd041b30a